Tribunal: TJSP
Processo: 2042239-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CHEQUES EMITIDAS POR OUTRA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – COISA JULGADA. Foi tardia a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez tal questão está vinculada à fase de conhecimento e superada com o trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CHEQUES EMITIDAS POR OUTRA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – COISA JULGADA. Foi tardia a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez tal questão está vinculada à fase de conhecimento e superada com o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título, que se encontra sob a eficácia preclusiva da coisa julgada, a teor do disposto no art. 508, do Código de Processo Civil. Ainda que se considere a legitimidade matéria de ordem pública, aferível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não deve ser reconhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) NOTAS FISCAIS – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA. A impugnação ao cumprimento da sentença só pode versar sobre matérias ou questões que surgirem posteriormente à formação do título executivo judicial. Assim, o excesso de execução se restringe a adequar o procedimento executivo ao que está disposto na sentença, para que o devedor não tenha que pagar ou entregar além daquilo a que foi condenado. Neste diapasão, os meios de defesa do devedor no cumprimento de sentença devem ser utilizados com prudência e moderação, observando-se sempre os limites da coisa julgada, que é uma garantia fundamental em nosso sistema jurídico. No caso em tela, a Agravante quer rediscutir a matéria da existência das notas fiscais, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio da presente impugnação ao cumprimento de sentença, que não se presta para tal fim, já que a questão está acobertada pela coisa julgada – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO CONFIGURADA. A revelia da Agravante na fase de conhecimento da ação monitória empregou à prova escrita sem eficácia de título executivo, que instruiu a petição inicial da Agravada, o direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro determinado na sentença transitada em julgado. Assim, a sentença transitada em julgado (ou título executivo judicial) objeto da impugnação ofertada pela Agravante possui exigibilidade plena e deve ser cumprida a obrigação de pagamento do crédito constituído em favor da Agravada. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.